Tribunal: TJES
Processo: 0000237-12.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000237-12.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRIGORIFICO COFRIL LTDA - ME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL

– EXECUÇÃO FISCAL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – NÃO SENTENCIADA – EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO DECLARADA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – EXTINÇÃO –
ERROR IN PROCEDENDO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Embora o art. 151, II do Código Tributário Nacional reconheça que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, deve-se destacar que no caso em tela o que ocorreu foi a consignação do valor crédito tributário em juízo.
Tal conduta, por sua vez, atrai a dicção do § º do art. 164 do CTN, segundo o qual “
Julgada procedente a consignação
, o pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é convertida em renda; julgada improcedente a consignação no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis”.

2
.

D
iante da suspensão do crédito tributário executado, certo é que deveria o Estado
do Espírito Santo
aguardar a decisão da demanda consignatória, para, então, caso fosse julgada improcedente, promover a demanda executiva.
Não obstante,
tendo
sido
ajuizad
a
a demanda executiva, não se justifica a sua extinção, sobretudo em razão de o crédito não ter sido efetivamente pago e nem tampouco sentenciada a ação consignatória.

3
.

A
legislação tributária não deixa margem à dúvida quando dispõe que
a procedência da ação consignatória
tem o condão de extinguir a obrigação tributária diante do pagamento consignado,
de forma que
enquanto não transitad
a
em julgado
a sentença
que
eventualmente vier a
declar
ar
a inexistência da relação jurídica tributária entre as partes, permanece a possibilidade de a ação executiva fiscal ser julgada favoravelmente ao
a
pelante.

4
.
C
onsiderando que
sequer foi proferida
sentença nos autos da ação de consignação em pagamento nº
0012053-59.2015.8.08.0011,
verifica-se a existência do
error in procedendo
em que incorreu a sentença
apelada
, tornando necessária sua anulação
para se determinar a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da ação de consignação em pagamento referida, com o
consequente retorno dos autos ao
j
uízo
a quo.

5.

Recurso conhecido e
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000237-12.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRIGORIFICO COFRIL LTDA - ME

Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
recurso de apelação interposto p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a
sentença
digitalizada
às fls. 82/83-v
, proferida pelo
MM.
J
u
iz

de Direito
da

2
ª
Vara Fazenda Pública Estadual, Municipal, Reg
istros
Públicos, Meio Ambiente
e
Saúde
de Cachoeiro do Itapemirim
,
Fernando Antonio Lira Rangel
, que

acolheu exceção de pré-executividade apresentada por
FRIGORÍFICO COFRIL LTDA.-ME
e
extinguiu a Execução Fiscal
ajuizada na origem, em virtude da suspensão da exigibilidade dos créditos executados
. Nesses termos, condenou o
ora apelante
ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em
10% sobre o sobre proveito econômico obtido e deixou de condená-lo nas custas processuais, na forma do art. 39 da LEF.

Irresignad
o
,
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta em suas razões
digitalizadas às fls. 85/93
, que (1)
não é possível conferir se a integralidade dos débitos inerentes a execução ajuizada estão garantidos na ação consignatória
; (2) a citada ação de consignação trata de obrigação continuada, carecendo de depósitos periódicos, de modo que, somente
com o julgamento da demanda
e se declarados suficientes
os
depósitos
efetuados
é que será declarada satisfeita a respectiva obrigação pecuniária, não havendo que se falar, neste momento, em aplicação do inciso II, art. 151, do CTN;
(
3
)
a ação executiva deve ser sobrestada até que se defina a pretensão formulada na ação consignatória; (4)
subsidiariamente,
os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados de forma equitativa.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de ação de execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

visando a satisfação dos créditos descritos nas CDAs nºs 02538/2016, 05227/2016, 01996/2016, 00713/2016, 01863/2016, 04810/2016, 07436/2016 e 07437/2016, no total histórico de R$ 198.378,81 (cento e noventa e oito mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos).

A referida ação executiva foi extinta sem resolução do mérito em razão
do anterior ajuizamento de ação de consignação em pagamento de nº 0012053-59.2015.8.08.0011, proposta em face do ora apelante e do Município de Cachoeiro do Itapemirim na qual, segundo registrou a sentença apelada, foi depositada a totalidade dos valores devidos (fls. 34/49).

Feito esse breve relato, destaco que, de fato, o frigorífico apelado ajuizou a referida ação de consignação em pagamento na data de 07/08/2015, enquanto que a ação executiva em apreço foi aforada somente em 12/01/2017.

Embora o art. 151, II do Código Tributário Nacional reconheça que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, deve-se destacar que no caso em tela o que ocorreu foi a consignação do valor crédito tributário em juízo.

Tal conduta, por sua vez, atrai a dicção do § º do art. 164 do CTN, segundo o qual
“
Julgada procedente a consignação
, o pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é convertida em renda; julgada improcedente a consignação no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis”
(sem grifos e destaques no original)
. Nesse sentido, resta patente que sendo a ação julgada improcedente, não será quitado o tributo.

No caso em apreço, o julgador que recebeu a ação consignatória determinou o depósito do maior valor dentre os dois impostos e, por se tratar de prestações periódicas, uma vez consignada a primeira, poderá o requerente, ora apelado, continuar a consignar as vincendas, sem maiores formalidades e desde que o faça até 5 dias contados da data do vencimento.

Posteriormente, com a efetivação do depósito
em consignação
determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à CDA nº 104/2015-J, expedida pelo Município de Cachoeiro do Itapemirim.

À fl. 68 dos presentes autos o Estado apelante requereu a suspensão da execução fiscal em referência tendo em vista a suspensão da exigibilidade dos créditos referentes às CDAs executadas na data de 27/10/2017, por força de decisão proferida nos autos da ação consignatória.

Com efeito, diante da suspensão do crédito tributário executado, certo é que deveria o Estado
do Espírito Santo
aguardar a decisão da demanda consignatória, para, então, caso fosse julgada improcedente, promover a demanda executiva.

Não obstante,
tendo o Estado do ES ajuizado a demanda executiva, não se justifica a sua extinção, sobretudo em razão de o crédito não ter sido efetivamente pago e nem tampouco sentenciada a ação consignatória.

Conforme referido anteriormente, a legislação tributária não deixa margem à dúvida quando dispõe que
a procedência da ação consignatória
tem o condão de extinguir a obrigação tributária diante do pagamento consignado.

Nesse sentido, inclusive já decidiu esse Tribunal:

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO E NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADAS - MÉRITO PROCESSUAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA - TRÂNSITO EM JULGADO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA. 1. A garantia do juízo que possibilita a oposição de embargos à execução pode ser realizada em ação de consignação em pagamento na qual se discuta o sujeito ativo da relação jurídica tributária. 2. Atendida a exigência de fundamentação contida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 458, inciso II, do Código de Processo Civil, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
3. Afigura-se precipitada a extinção da execução fiscal enquanto não transitada em julgado a sentença judicial que declarou a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes.
(TJ-ES - APL: 00115066320088080011, Relator: Annibal De Rezende Lima, Data de Julgamento: 21/05/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2013).

Nos
t
ermos do julgado acima, enquanto não transitad
a
em julgado
a sentença
que
eventualmente vier a
declar
ar
a inexistência da relação jurídica tributária entre as partes, permanece a possibilidade de a ação executiva fiscal ser julgada favoravelmente ao
a
pelante.

A doutrina também corrobora esse entendimento ao ensinar que
“
Se
julgada procedente
, o pagamento se reputa efetuado, convertendo-se em renda do credor tributário a importância consignada; julgada improcedente, no todo ou em parte, o sujeito ativo terá direito a cobrar o que lhe é devido, com os acréscimos de juros de mora, além das penalidades que a legislação cominar para o caso (art. 164, § 2º)”
1

(sem grifos e destaques no original)
.

A jurisprudência pátria também corrobora esse entendimento,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO AJUIZADA PELO CONTRIBUINTE JULGADA PROCEDENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DÉBITO REMANESCENTE NÃO COMPROVADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA POSTERIOR MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A ação consignatória em pagamento é o instrumento jurídico indicado para que o devedor de uma obrigação de pagar quantia certa obtenha reconhecimento da sua liberação, obtendo igualmente a quitação, nas hipóteses previstas na lei. De fato, a consignação em pagamento, em matéria tributária, extingue o crédito tributário, nos termos do art. 156 do Código Tributário Nacional.
2. Note-se que a extinção do crédito tributário não se dá com o mero depósito do montante discutido, mas sim com a sentença que julgar procedente a ação de consignação em pagamento,
tal como se verifica da hipótese dos autos, consoante documentação constante dos embargos à execução nº 0059851-45.1993.4.02.5101, em apenso
[...].
(TRF-2 – AC: 00300058519904025101 RJ 0030005-85.1990.4.02.5101, Relator: Carmen Silvia Lima
d
e Arruda, Data de Julgamento: 29/08/2019, 4ª Turma Especializada).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO FUNDADA EM DÚVIDA QUANTO AO LEGÍTIMO TITULAR DO CRÉDITO – CABIMENTO DA VIA CONSIGNATÓRIA – DÚVIDA FUNDAMENTA – EXISTÊNCIA DE INTENSO LITIGIO EM TORNO DA TITULARIDADE DO OBJETO DO PAGAMENTO – DISPUTA ENTRE OS RÉUS QUANTO À LEGITIMIDADE PARA PROCEDER AO LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA NOS AUTOS – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECIAL – RITO BIFÁSICO – CPC, art. 548, III – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DA FASE INST
R
UTÓRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VÍCIO CONHECIDO DE OFÍCIO – SENTENÇA CASSADA EM PARTE – MANUTENÇ
Ã
O APENAS DA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO À CONSIGNANTE – EXCLUSÃO DA AUTORA DO PROCESSO – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA ENTRE OS CREDORES – RECURSO PREJUDICADO. Na ação de consignação em pagamento fundada em dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento,
a sentença declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação do consignante
, prosseguindo o processo entre os réus, pretensos credores, caso em que se observará o procedimento ordinário, para se decidir sobre a legitimidade para proceder ao levantamento dos valores depositados, sendo que a decisão declaratória deve ser precedida do reconhecimento da extinção da obrigação por consignação em pagamento, encerrando-se a lide em relação ao consignante, e da concessão de oportunidade para os pretendentes, em dilação probatória, demonstrarem seus direitos, sob pena de nulidade absoluta por cerceamento de defesa. (TJ-MT 10038770720188110037 MT, Relator: Jo
ã
o Ferreira Filho, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021).

Dest
e modo
, considerando que
sequer foi proferida
sentença nos autos da ação de consignação em pagamento nº
0012053-59.2015.8.08.0011,
conforme se infere do andamento processual disponibilizado no site deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se a existência do
error in procedendo
em que incorreu a sentença
apelada
, tornando necessária sua anulação
para se determinar a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da ação de consignação em pagamento referida, com o
consequente retorno dos autos ao
j
uízo
a quo.

Portanto, firme nas razões expostas
DOU PROVIMENTO o apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

para anular a sentença apelada e determinar a suspensão da ação execução fiscal até o trânsito em julgado da ação de consignação em pagamento referida, com o
consequente retorno dos autos ao
j
uízo
a quo
.

É
como voto.

1

Paulo de Barros Carvalho. Curso de Direito Tributário, 30ª ed, 2019, p. 567.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)